Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707562-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA PACIENTE: JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogadas particulares em favor de JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo da manutenção do decreto de prisão preventiva pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, nos autos da ação penal no 0703920-98.2021.8.07.0012. Narram as impetrantes, em síntese, ter sido o paciente preso preventivamente em 19 de julho de 2022, considerando a prática, em tese, dos crimes de parcelamento clandestino/ilegal do solo, com emprego de grave ameaça e violações ao meio ambiente. Afirmam que, em 22/07/2022, requereram a revogação da prisão, cujo pedido restou indeferido para garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal. Argumentam que o decreto prisional merece ser revisto, em razão de excesso de prazo, pois, finalizada a audiência de instrução e julgamento, ainda não houve a prolação de sentença. Mencionam que o paciente é tecnicamente primário, ostenta bons antecedentes, trabalha como pintor e corretor, possui três filhas, sendo o único provedor da família, é formado em Psicologia e estava cursando o 8o semestre de Direito quando foi preso. Invocam a Instrução Normativa n. 1 da Corregedoria deste TJDFT. Destacam que não há que se falar em complexidade da causa ou número elevado de réus a justificar a manutenção da custódia, que já excede 270 dias, estando o processo apto para julgamento desde o dia 27/01/2023, quando todas as alegações finais foram protocoladas. Alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva afirmou que o paciente “supostamente lidera grupo de ‘criminosos’; utiliza-se de armas de fogo para ameaçar grileiros e moradores da região de São Sebastião e, ainda comete crime ambiental”, no entanto não há qualquer indício de provas concretas para tanto, apenas a citação de um processo do ano de 2021, envolvendo o paciente por porte ilegal de arma. Aduzem que outros indiciados com as mesmas condições dos pacientes encontram-se em liberdade com medidas cautelares (tornozeleira eletrônica). Defendem, pois, o cabimento de medida cautelar diversa da prisão. Requerem a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, e, em último caso, que sejam que aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. O pleito liminar foi indeferido (ID 44359029). Ao ID 44377083, a 01a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, após decisão indeferindo a liminar requerida para manter a prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada proferiu sentença, na qual o paciente restou condenado à pena privativa de liberdade para cumprimento em regime fechado (Proc. no 0703920-98.2021.8.07.0012 - ID 151716843, págs. 216/228). Com efeito, prolatada sentença, não mais subsistem os fundamentos da impetração relacionados à revogação do decreto prisional em decorrência de alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Dessa forma, ante a evidente perda superveniente do objeto, inexiste utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora